Tribunal: TJDFT
Processo: 0727490-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVELIA. SENTENÇA EM DESACORDO COM DOCUMENTOS DA INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a emitir o boleto para a parte autora referente à parcela de agosto de 2024, no valor de R$ 74,62, bem como ao pagamento de R$ 8.008,26 a título de repetição do indébito referente a valores indevidamente descontados na conta bancária da parte autora e ainda ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais. Em seu recurso, assinala que a autora possui parcelamento perante a instituição financeira, sendo que as cobranças indevidas foram decorrentes de falhas no sistema, mas que os valores foram estornados para a autora antes do ajuizamento da demanda. Ainda, sustenta que a situação não é apta a configurar dano moral. Enfim, pugna pela condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, visto que a cobrança foi proveniente de erro sistêmico, sendo a quantia devolvida antes da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se é devida a repetição do indébito e a condenação por danos morais face a retenção indevida de valores pela instituição financeira.
III. Razões de decidir
4. Cumpre ressaltar que foi decretada a revelia da parte ré face a ausência de contestação. Não se desconhece que a revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Por outro lado, não é possível à parte revel apresentar documentos com a pretensão de desconstituir os fatos alegados na inicial e não contestados no momento oportuno. Assim, inviável a análise dos documentos elencados pela parte ré, bem como a tese de que ocorreu apenas uma falha sistêmica.
5. Por outro lado, há insurgência quanto às condenações por repetição do indébito e por danos morais, não existindo óbice para a análise daquelas condenações com amparo no exposto na inicial. Desse modo, alega a parte autora que sofreu duas cobranças indevidas na sua conta bancária no decorrer do mês de agosto de 2024, nos valores de R$ 1.444,63 e R$ 2.559,50, totalizando R$ 4.004,13, pleiteando na exordial a repetição do indébito e a condenação por danos morais, enquanto que a sentença condenou a parte ré à repetição do indébito (no valor de R$ 8.008,26) e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
7. Constata-se a partir da análise da inicial e dos documentos juntados naquela oportunidade que a parte ré efetuou não apenas dois (como indicado na inicial), mas três descontos indevidos na conta bancária da parte autora naquele mês de agosto de 2024, sendo R$ 1.444,63 em 15/08; R$ 1.444,63 no dia 20/08; e R$ 2.559,50 em 27/08. Trata-se de cobranças indevidas, visto que efetuadas sem amparo legal ou contratual, desconhecendo a parte autora a razão daqueles descontos. Contudo, não obstante os termos da sentença, o ID 70859422 pág. 2 demonstra que aqueles valores foram devolvidos na sua integralidade para a parte autora, sendo o valor de R$ 1.444,63 restituído em 19/08 e os demais valores (outro desconto de R$ 1.444,63 e a retenção de R$ 2.559,50) devolvidos ainda naquele mês de agosto (sendo que o extrato mencionado não permite identificar a exata data daqueles dois estornos, mas apenas que ocorreram no mês de agosto). Ainda, convém elucidar que o pedido inicial cinge-se à repetição do indébito dos valores descontados em 15/08 e 27/08, não incluindo o valor de R$ 1.444,63 descontado em 20/08.
8. A partir do disposto no artigo 42, parágrafo único, é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, verifica-se as cobranças indevidas na conta bancária da parte autora, a ausência de engano justificável do réu/recorrente e o efetivo pagamento pela autora. Portanto, deve ser mantida a restituição do indébito, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC. Contudo, a sentença fixou a condenação no valor de R$ 8.008,26 (referente ao dobro da quantia descontada – R$ 4.004,13), deixando de observar que ainda naquele mês de agosto ocorreu o estorno do valor de R$ 4.004,13. Desse modo, deve a sentença ser reformada para reduzir aquela condenação para o valor de R$ 4.004,13, referente ao dobro do indébito (R$ 8.008,26) deduzido o valor já estornado de R$ 4.004,13.
9. No que tange ao dano moral, restou evidenciada a lesão aos atributos da dignidade da parte autora, visto ter ressaltado que foi comprometida a integralidade do valor que possuía na sua conta salário face os descontos realizados no decorrer daquele mês, permanecendo cerca de duas semanas sem acesso aos valores que constavam na sua conta salário, sendo devida a reparação por danos morais.
10. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Não obstante a parte autora deixar de detalhar que o valor teria sido estornado para a sua conta antes do ajuizamento da demanda, constata-se que a própria requerente juntou os comprovantes demonstrando a restituição daqueles valores, de modo que pleiteava o pagamento quanto ao “dobro” daquele valor indevidamente descontado, além dos danos morais face os descontos indevidos. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a condenação elencada no item “b” da parte dispositiva da sentença de R$ 8.008,26 para R$ 4.004,13 (quatro mil e quatro reais e treze centavos), referente ao dobro do indébito (R$ 8.008,26) deduzido o valor já estornado de R$ 4.004,13. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
12. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora, nos termos do Acordo de Cooperação no 010/2022 (ID 70860235), o qual estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, por meio do “Programa Justiça Mais Perto do Cidadão”. Quanto ao referido programa, o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 estabelece que: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”. Em face do exposto, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor da advogada dativa da parte autora, Dra. Geovanna Costa Machado, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), decorrente das contrarrazões. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.